Tribunal: TJES
Processo: 5005616-35.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005616-35.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA APARECIDA TAVEIRA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005616-35.2020.8.08.0012

RECTE.: TIM CELULAR S.A., VIA VAREJO S/A

RECDA.: MARIA APARECIDA TAVEIRA

RELATORA: DR.A JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS REITERADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DA AUTORA

Aduz a autora que adquiriu um aparelho celular no estabelecimento da ré Via Varejo, em 01/06/2019, por R$ 699,00, sendo ofertado um
chip
de um plano de serviço da ré Tim nessa ocasião, o que não foi aceito.

Assevera, no entanto, que a vendedora da ré Via Varejo, utilizando indevidamente seus dados, realizou a contratação do serviço de telefonia da ré Tim, gerando cobranças indevidas em seu desfavor.

Afirma que pagou uma fatura de R$ 116,98 e entrou em contato com a ré Tim solicitando o cancelamento do serviço feito sem sua anuência. Diante disso, postula a restituição da quantia paga, em dobro, e indenização por danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto objetivando a manutenção do julgado.

TESE DA RÉ VIA VAREJO

A ré Via Varejo, por sua vez, sustenta que não realiza venda de
chips
ou planos de telefonia, mas possui
quiosques
de representantes das operadoras que comercializam o produto e serviço. Assim, diz que não praticou qualquer ato ilícito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

TESE DA RÉ TIM SA

A seu turno, a ré Tim alega que o plano contratado está cancelado e não há débitos em nome da autora. Discorre, ainda, sobre a aparente legalidade da contratação do serviço, pois os dados fornecidos coadunam com os da autora. Então, defende a culpa exclusiva de terceiro, ante a contratação fraudulenta, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

A empresa ré em sede recursal pugnou pela reforma do julgado pugnando a ausência de nexo causal, inexistência de defeito na prestação dos serviços, bem como defendeu a ausência de danos morais.

SENTENÇA

A Sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora

nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar as rés, solidariamente, a restituírem R$ 233,96, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação, e a pagarem R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data desta sentença.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

A parte autora, ora recorrida, negou veementemente a contratação de serviços extras, reputando indevidas as reiteradas cobranças que foram lançadas em sua fatura.

Cumpre mencionar ainda, como bem exarado pela r. sentença que a própria recorrente Tim SA, em resposta à reclamatória formulada pela recorrida no Procon, informou que cancelou o plano em virtude da consumidora não ter, de fato, solicitado o serviço (id. 4794180 e 4794177).

O recorrente não traz aos autos qualquer prova da contratação pela consumidora, e sendo assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente dos descontos indevidos e cobranças a autora, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo pela manutenção, uma vez que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende suficientemente aos critérios a serem considerados de culpabilidade de quem cometeu o ato ilícito e da extensão do dano sofrido, prestando-se a reparar de forma suficiente e adequada os transtornos sofrido pelo consumidor
.

Por derradeiro, igualmente não merece reparo a condenação da recorrente ao pagamento dos danos materiais, no importe de R$ 233,96 (duzentos reais e noventa e seis centavos), uma vez que restaram devidamente comprovados nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a r. sentença guerreada por todos os seus termos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.